Tribunal: TJSP
Processo: 1049494-39.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Corréu pelo acidente. Proprietário do veículo. Responsabilidade. O proprietário do veículo envolvido

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Corréu pelo acidente. Proprietário do veículo. Responsabilidade. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito é solidariamente responsável pelos danos causados ainda que outro seja o condutor no momento do sinistro – precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Manutenção da r. sentença. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049494-39.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
BRUNO CESAR DIAS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e THEREZINHA FURUSATO
NAGAMINE, é apelado VALDEMAR ALEIXO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível - no 1049494-39.2017.8.26.0576
Apelantes/Réus:
BRUNO
CÉSAR
DIAS
VIEIRA
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049494-39.2017.8.26.0576 -Voto no 32122
2
THEREZINHA FURUSATO NAGAMINE
Apelado/Autor:
VALDEMAR ALEIXO MACHADO
MM. Juiz de Direito: Luciana Conti Puia Todorov
Comarca de São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Voto no 32122
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. Presentes os requisitos
ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo
causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos
causados conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a
culpa do Corréu pelo acidente. Proprietário do veículo.
Responsabilidade. O proprietário do veículo envolvido em
acidente de trânsito é solidariamente responsável pelos danos
causados ainda que outro seja o condutor no momento do sinistro
precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Manutenção
da r. sentença. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO, com
observação.
Trata-se de “ação de reparação de danos
morais” ajuizada por VALDEMAR ALEIXO MACHADO contra BRUNO CÉSAR DIAS
VIEIRA e THEREZINHA FURUSATO NAGAMINE, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença (e-fls. 119/121), para condenar os Réus ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção
monetária a partir da data da sentença e de juros de mora (1% a.m.) desde o
acidente. Em razão da sucumbência, condenou os Réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade concedida ao Corréu Bruno.
Inconformados, os Réus interpuseram o
presente recurso (e-fls. 130/133).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou parcialmente procedente o pedido de
indenização por danos morais decorrentes de acidente de veículo.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049494-39.2017.8.26.0576 -Voto no 32122
3
se envolveu em acidente de trânsito com o veículo conduzido pelo Corréu Bruno e
de propriedade da Corré Therezinha, dispondo ter sofrido danos de cunho moral.
Alegou que ao atravessar a Rua na faixa de pedestres, foi atropelado pelo Corréu
Bruno no momento em que este efetuava manobra para ingressar na via. Requereu
a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais.
Citados, os Réus contestaram o pedido (e-fls.
65/72), discorrendo, em síntese, não ter agido com culpa uma vez que foi o próprio
Autor que, de maneira desatenta, atravessou a Rua sem olhar para o lado.
Impugnou a pretensão indenizatória, pugnando pela improcedência dos pedidos
iniciais.
O MM. Juiz, porém, entendendo de maneira
diversa, reconheceu a existência de culpa dos Réus pelo acidente, dispondo na r.
sentença que, “Os elementos de provas dos autos permitem concluir que efetivamente o
réu Bruno deixou de tomar as cautelas necessárias ao efetuar conversão à esquerda, não
visualizando a travessia do pedestre autor, dando causa ao atropelamento.”.
Com o apelo dos Réus, devolveu-se a este E.
Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não, de culpa pelo acidente.
Pois bem, Na hipótese dos autos não se
discute a efetiva ocorrência do acidente, nem os danos dele decorrente, fatos estes
incontroversos. A discussão, porém, está em se saber se os Réus agiram com
culpa para a sua ocorrência.
De qualquer forma, como é sabido, para que
haja o dever de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, a conduta culposa dos Réus, os danos
experimentados pelo Autor e o nexo causal entre um e outro.
E, analisando-se o conjunto fático-probatório
dos autos, faz-se necessário destacar o conteúdo do boletim de ocorrência (e-fls.
16/19) corroborado pelas alegações dos próprios Réus em sua contestação (e-fl.
50)
, no qual pode-se vislumbrar com clareza que o veículo do Réu efetuava
conversão à esquerda no momento em que o Autor atravessava pela via que
pretendia adentrar, atropelando este. Ressaltando que inexistia semáforo na via.
Ora, não se pode desconsiderar tal prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049494-39.2017.8.26.0576 -Voto no 32122
4
quando esta constitui verdadeira comprovação da dinâmica dos fatos, pouco
importando o fato de o Autor estar supostamente desatento, uma vez que isso não
exclui a responsabilidade dos Réus pela imprudência ao adentrar a pista. Não é
possível imputar ao Autor qualquer responsabilidade pelo ocorrido enquanto
transitava normalmente pela via e teve sua trajetória interceptada pelo veículo dos
Réus que, inadvertidamente, ingressou na pista sem condições para fazê-lo.
Nestes termos, verifica-se que os Réus não
guardaram a necessária prudência ao adentrar na via, contrariando a alegação de
que era do Autor a obrigação de cercar-se de cuidado ao atravessar,
desrespeitando as normas de trânsito (CTB, art. 44 c/c art. 29, II)1 e violando por
conseguinte, o dever objetivo de cuidado, o que caracteriza sua culpa na
modalidade imprudência.
Sobre
o
tema,
o
i.
Arnaldo
Rizzardo
(Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 7a edição. Editora RT. p. 146/147),
ao comentar o art. 44, assim esclareceu:
“Saliente-se
que
são
cuidados
de
rigorosa
obediência nos cruzamentos, mesmo que amparado o condutor na preferência de
passagem, pois assim consegue-se evitar acidentes inclusive nos casos em que o veículo
tem a frente “cortada” por outro que, inadvertidamente, cruza a via sem respeitar a
preferencialidade, ou não verifica se há outro automóvel transitando na pista.”.
No caso em questão, restou comprovado o
fato constitutivo do direito do Autor, que demonstrou ser sua a preferência pela via,
não tendo o Réu tomado as devidas medidas de direção defensiva, desrespeitando
a preferência da via, o que atesta a sua culpa pelo acidente.
Na esteira de tal entendimento, presentes os
requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal
entre estes), a condenação dos Réus ao pagamento de indenização pelos danos
morais causados foi medida acertada e que deve ser mantida, ressaltando que os
Réus não impugnaram os valores fixados pela r. sentença.
1 Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem
a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
Art. 29. (...)
II O condutor deverá guardar distância de segurança (...), considerando-se, no momento, a velocidade e as condições
do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049494-39.2017.8.26.0576 -Voto no 32122
5
No mais, na esteira do posicionamento
sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça2 e também adotado por este E.
Tribunal de Justiça, embora não se desconheça entendimento em sentido contrário,
o proprietário que entrega o seu veículo automotor, de modo voluntário, para a
condução de terceiros ou, de algum modo, por ato culposo, possibilita que terceiro
obtenha a sua posse responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor
do veículo a terceiros, diante do dever de vigilância do bem pelo proprietário e,
sobretudo, pelo risco intrínseco ao próprio bem, cuja utilização em via pública pode
colocar em perigo a segurança e a integridade física de pedestres e outros
condutores.
Trata-se, aqui, da chamada responsabilidade
pelo fato da coisa, cujo conceito é bem explicitado pelo i. Sergio Cavalieri Filho, in
verbis:
“A vida moderna colocou à nossa disposição um
grande número de coisas que nos trazem comodidade, conforto e bem-estar mas que, por
serem perigosas, são capazes de acarretar danos aos outros. Superiores razões de política
social impõem-nos, então, o dever jurídico de vigilância e cuidado das coisas que usamos,
sob pena de sermos obrigados a reparar o dano por elas produzido. É o que se
convencionou chamar de responsabilidade pelo fato das coisas
ou, como preferem
outros, responsabilidade pela guarda das coisas inanimadas.” (ênfase no original).3
Assim, em que pese a Corré Therezinha não
estar presente no dia do acidente, sua responsabilidade exsurge pelo fato de ser
proprietária do veículo e ter entregado voluntariamente este, nos termos do
entendimento exposto.
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de 17% sobre o
valor da condenação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réus, fica mantida a r.
2 REsp 895.419/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
03/08/2010, DJe 27/08/2010
3 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2012. p.
226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049494-39.2017.8.26.0576 -Voto no 32122
6
sentença hostilizada, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para o percentual de 17% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora